Tribunal: TJMT
Processo: 0018192-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018192-45.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMAR NUNES DA SILVA - CPF: 629.446.731-49 (EMBARGANTE), CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 024.874.051-20 (ADVOGADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), IVONETE COSTA NOGUEIRA - CPF: 015.720.433-26 (EMBARGADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DO ESTADO HIPOSSUFICIENTE – MÉRITO – POSSE E BOA-FÉ – COMPROVADA – LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR EM PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO AINDA QUE O IMÓVEL NÃO POSSUA REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0018192-45.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSIMAR NUNES DA SILVA

EMBARGADO: IVONETE COSTA NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSIMAR NUNES DA SILVA
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença.

O embargante aponta, em suma, que há “
OMISSÃO com relação à forma de aquisição do bem imóvel “Fraude Contratual” (NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO), imperiosa a complementação do julgado neste ponto, evitando com isso prejuízos ao embargante caso necessário à apreciação da questão junto aos Colendos Tribunais Superiores” – sic.

Por fim, se insurge contra o indeferimento da justiça gratuita, sob o fundamento de que comprovou a sua hipossuficiência, pugnando pelo acolhimento dos declaratórios.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DO ESTADO HIPOSSUFICIENTE – MÉRITO – POSSE E BOA-FÉ – COMPROVADA – LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR EM PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO AINDA QUE O IMÓVEL NÃO POSSUA REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovado que a terceira embargante firmou contrato de promessa de compra e venda do imóvel penhorado, do qual detém a posse, de forma mansa e pacífica, além de estar ausente qualquer evidência ou mesmo indícios de fraude, a sentença que a reconheceu como possuidora de boa-fé deve ser mantida.”.

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento dos recursos interposto, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, trago à baila excerto do julgado:

“(...) In casu, observa-se que a apelada, a justificar o indeferimento do benefício, anexou fotos da rede social do apelante que demonstra, a princípio, o seu alto padrão de vida. No entanto, o que de fato confirma tal premissa é a declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio apelante que indica que seu patrimônio ultrapassa um milhão e meio de reais (Id. 105681955)

Desse modo, embora não se exija que a parte apresente condição de miserabilidade para ser agraciado com a justiça gratuita, vê-se que, na hipótese dos autos, o padrão de vida destoa, e muito, do que é razoável e adequado para o reconhecimento da hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício.

(...)

Consta da inicial que a ora apelada afirma que o embargado/apelante tinha conhecimento do negócio de compra e venda realizado pelo seu esposo e o Sr. Cleber Sebastião Moreira, tanto que ação de rescisão noticiou que havia terceiros ocupando o imóvel.

Além disso, sustenta que Cleber vendeu o imóvel para o embargado no ano de 2009 e depois de dois anos, recomprou o imóvel do embargado, contrato este que foi objeto da ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse, sendo que a sua aquisição se deu em 2011 pelo preço, de R$ 180.000,00, cujo instrumento de compra e venda o ora apelante denomina de fraudulento.

Os autos também dão conta que a instrução ocorreu por meio da utilização de prova emprestada, onde se aproveitou os depoimentos das testemunhas realizados nos Embargos de Terceiro N. 0013434-23.2018.8.11.0041, opostos pelo marido da embargante/apaleda, Sr. Hélio Batista Neves.

Naqueles autos, como bem lançado na sentença recorrida, foi colhida as declarações do Sr. Divino Caitano de Souza na condição de informante, pois foi quem cedeu os direitos sobre o imóvel para o Sr. Cleber Sebastião Moreira, ocasião em que se concluiu que a solução da lide deve dar-se exclusivamente sobre a posse.

(...)

Aliás, sobreleva ressaltar que o embargado, ora apelante, não fez qualquer prova para desconstituir o alegado pela ora apelada, cujo ônus lhe incumbia por força do artigo 373,II do CPC. Ou seja, em pese sustentar seu direito à propriedade, certo é que quem estava na posse desde o início do litígio era a Sra. Ivone e o seu esposo Hélio, tanto que os embargos de terceiro por ele aventado já se encontra coma sentença de procedência transitada em julgado.

Nesse passo, torna-se inócua a comprovação do pagamento pela área a fim de caracterizar a boa-fé da possuidora, primeiro porque incontroverso nos autos de que não havia transferência de domínio em qualquer dos sucessivos negócios e, depois, independentemente da existência de escritura pública registrada no cartório imobiliário, a parte que sofrer ameaça de turbação ou esbulho, está legitimada a ingressar em juízo, via embargos de terceiro, para garantir a posse de imóvel constrito judicialmente.

Assim, como não restou comprovado que a aquisição do imóvel pela apelada se deu de maneira fraudulenta, deve ela ser tida como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, o próprio embargado/apelante reconhece que na época de realizou a recompra do imóvel tinha conhecimento da posse da terceira. (...)”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022